Tribunal: STF
Processo: Rcl 47626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Reclamação. Competência dos entes da federação para determinar medidas de prevenção e combate à covid-19.
1. Reclamação ajuizada por Município contra decisão judicial que suspendeu os efeitos de atos normativos por ele editados e determinou o retorno das aulas presenciais, com observância de protocolos de segurança que o ente reputar cabíveis.
2. Alegação de ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 6.343-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
3. Controle judicial realizado pelo órgão reclamado com fundamento no princípio da proporcionalidade e em evidências técnico-científicas contrárias às medidas estabelecidas nos Decretos municipais nºs 286/2021 e 557/2021.
4. Ausência de violação à autoridade das decisões desta Corte, pois as decisões paradigmas não impediram a realização do controle judicial, verificando-se a realidade dos fatos e a coerência lógica da decisão com as situações concretas.
5. Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Londrina/PR em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Londrina, nos autos da Ação Civil Pública nº 0024176-48.2021.8.16.0014. A decisão reclamada deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), suspendendo os efeitos do ato normativo municipal e determinando o retorno das aulas presenciais, nos seguintes termos:
    “III - Assim, por todo o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal e o consequente retorno das atividades educacionais presenciais na rede pública municipal de Londrina/PR. 
    Considerando a impossibilidade de cumprimento imediato, pois para o cumprimento dessa determinação é necessária toda uma reorganização e a adoção de medidas que inviabilizam que as escolas sejam prontamente abertas, concedo o prazo de 20 (vinte dias) para o adimplemento da obrigação, que deverá ocorrer com observância mínima ao contido na Resolução nº. 98/2021 – SESA, assegurando-se, contudo, a opção de adoção de medidas ainda mais restritas, se necessário, a fim de possibilitar um retorno seguro às atividades educacionais presenciais que seja compatível com a realidade municipal. 
    Fica assegurada a possibilidade de retorno escalonado e híbrido, redução de horário, revezamento de alunos, entre outros, desde que seja garantido o atendimento de todas as crianças e adolescentes, bem como a opção dos pais e responsáveis por aderirem ou não às atividades presenciais. 
    Por conseguinte, deve o Poder Público municipal apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, plano de ação que contemple as etapas do retorno presencial gradual e seguro, com previsão das medidas e protocolos de segurança que serão adotados, em consonância com as orientações técnicas de segurança, e com previsão dos parâmetros técnicos e objetivos que permitirão a toda população acompanhar em que circunstâncias e de que maneira poderá ocorrer novo fechamento das escolas, observando-se a essencialidade dos serviços educacionais.”
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sob o argumento de que a decisão reclamada infringe a autonomia do Município ao determinar o retorno total das atividades presenciais nas escolas municipais, uma vez que incumbe ao ente federado dispor sobre o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19.
    3.  Assevera que, embora tenha reconhecido a superveniente regulamentação do Governo do Estado do Paraná acerca das aulas na rede particular e estadual de ensino, optou por seguir sua própria regulamentação (Decretos municipais nºs 286/2021 e 557/2021) relativa às aulas remotas do seu serviço educacional. O Município entende conveniente e oportuna essa estratégia de combate à pandemia, de modo a assegurar as condições de aprendizado e acolhimento social das crianças da rede pública municipal. Ressalta que a regulamentação conferida pelo Poder Público municipal, expressa no Decreto nº 557/2021, não determinou arbitrariamente a suspensão total das aulas presenciais, mas sim parcial, tendo sido autorizado o atendimento educacional presencial de no máximo 5 (cinco) estudantes por sala. 
    4.  Defende que seria razoável aguardar, ainda que de forma gradual, a vacinação dos professores para a retomada total das atividades presenciais, a qual já foi iniciada, conforme informações do Secretário Municipal de Saúde. Assevera que, no tocante ao serviço educacional, pode o Município adotar medidas mais restritivas do que as adotadas para outros setores, como forma de promover o distanciamento social. Aduz, por fim, que “no atual cenário excepcional da pandemia do Covid-19, em que inexiste pleno conhecimento científico, igualmente não competiria ao Poder Judiciário, por sua vez, adentrar ao mérito da expertise técnica da Administração para decidir quando e qual medida seria mais conveniente a ser empreendida pelo Chefe do Poder Executivo”. 
    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “devolvendo-se assim ao Ente Público municipal a possibilidade de manter a atual disciplina dos seus atos normativos [...], como forma de enfrentamento da pandemia, enquanto mantida a gravidade do cenário epidemiológico local”. 
    6. É o relatório. Decido.
    7.  A ADI 6.341, apontada como paradigma pelo reclamante, foi ajuizada com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. A controvérsia cingia-se em saber se as normas questionadas teriam violado a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre medidas sanitárias, assim como as normas constitucionais de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 23, II, 198, I, e 200, I, da Constituição).
    8.  O Ministro Marco Aurélio, Relator da ação direta, assinalou, em decisão cautelar, que “a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999 [leia-se Lei nº 13.979/2020], não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”, tornando, assim, explícita a competência concorrente dos entes. O Plenário desta Corte, em 15.04.2020, referendou a cautelar deferida, acrescida de “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    9.  Sobre o mesmo tema, na ADPF 672, o Relator Ministro Alexandre de Moraes, com base nos princípios e regras de separação de Poderes e do federalismo, assim se manifestou ao interpretar a Lei nº 13.979/2020:
    “Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas.”
    10.  No caso, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública que tramita na Vara de Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Londrina, sob o número 0024176-48.2021.8.16.0014, pugnando pela imediata retomada das atividades educacionais presenciais na rede pública municipal. Argumentou que foi instaurado no Município de Londrina um tratamento não prioritário e desigual no que tange à educação, uma vez que a retomada do ensino presencial foi autorizado à rede privada, mas vedada à rede pública, em afronta aos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da educação igualitária a todas as crianças e adolescentes.
    11. O MP/PR enfatizou a existência de Lei estadual (nº 20.506/2021) e de Lei municipal (nº 13.194/2021) reconhecendo a natureza essencial da atividade educacional; além do Decreto estadual nº 7020/2021, autorizando a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado do Paraná, bem como de plano elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Londrina visando ao retorno das aulas presenciais. Não obstante, o Decreto municipal nº 286/2021 manteve suspenso o ensino presencial para as escolas públicas municipais de ensino, creches municipais e entidades conveniadas com o Município de Londrina, o qual foi sucessivamente prorrogado, sem previsão ou plano de ação de retomada das atividades presenciais da rede pública de ensino. Defendeu, ainda, que todas as demais atividades não essenciais estão em funcionamento regular, inclusive aquelas que, por sua natureza, implicam maior probabilidade de aglomeração, como bares, restaurantes, shoppings, clubes, campos de futebol e etc, além do próprio funcionamento dos estabelecimentos privados de ensino.
    12. A liminar foi deferida naqueles autos em 27.05.2021, cabendo destacar os seguintes fundamentos da decisão:
    “No Estado do Paraná, o Decreto nº. 7020/2021 autorizou, a partir de 10 de março de 2021, a retomada das atividades educacionais presenciais, nos seguintes termos: 
    Art. 8º Fica autorizada, a partir do dia 10 de março de 2021, a retomada das aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em Universidades Públicas, mediante o cumprimento do contido na Resolução nº. 98/2021 da Secretaria de Estado da Saúde – SESA. 
    Portanto, existe autorização do governo estadual para a retomada das aulas presenciais, em todo o Estado do Paraná, desde que condicionada ao cumprimento das medidas de segurança e prevenção estipuladas em Resolução da Secretaria de Estado de Saúde. 
    Outrossim, ainda que o Município tenha garantida a possibilidade de adotar medidas diversas das estaduais no enfrentamento da pandemia, conforme já esclarecido pelo STF na ADI 6341, tais restrições devem atender igualmente aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    Nesse sentido, não destoando a realidade pandêmica municipal da realidade pandêmica do Estado do Paraná, torna-se desproporcional e desarrazoado adotar medidas mais restritas ao direito à educação e à proteção de crianças e adolescentes no município havendo autorização estadual para o funcionamento das escolas. 
    Se o objetivo com o fechamento das escolas realmente fosse estratégia no enfrentamento à pandemia, também seria justificável o fechamento de outras atividades menos essenciais e menos gravosas do que os serviços educacionais. 
    Além disso, existem documentos nos autos que atestam a existência de toda uma preparação das instituições de ensino públicas municipais para a retomada das atividades presenciais, o que torna ainda mais injustificado o fechamento. 
    A Secretaria Municipal de Educação (SME) encaminhou ao Ministério Público um Plano de Mobilidade para o retorno às aulas presenciais no contexto da Pandemia da COVID-19 (movs. 1.5/1.6); informou ter constituído uma Comissão Central de Gerenciamento da Educação em tempos de pandemia, além de Brigadas da Pandemia em todas as unidades escolares (mov. 1.7), apresentou resumo das ações e planejamento para o retorno seguro das atividades presenciais (mov. 1.8) e Plano de Biossegurança (movs. 1.16/1.17). 
    O Plano de Biossegurança constante aos movs. 1.16 e 1.17, contempla desde um diagnóstico da situação da educação em meio a pandemia no município, até protocolos gerais de prevenção nas instituições escolares e protocolos específicos com plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão de COVID-19, programa de educação sanitária, checklist de atribuições da Brigada da Pandemia, protocolos de organização do funcionamento escolar, protocolos pedagógicos, protocolos de desenvolvimento de comportamento e cultura e protocolos de acolhimento e cuidado às pessoas. 
    Ainda, no resumo de mov. 1.8, consta que todas as unidades escolares possuem um plano de biossegurança elaborado por uma comissão composta em cada escola, a Brigada da Pandemia. 
    Expõe-se, ademais, que foram investidos R$8.274.495,71 para a aquisição de insumos e materiais pedagógicos e de expediente, o que inclui álcool líquido, álcool em gel, suporte para papel toalha e papel higiênico, dispenser de parede para álcool em gel, frasco, borrifador, lixeira com pedal, água sanitária, termômetros para medição de temperatura, totem e tapete sanitizante, máscaras, face shield e aventais, embalagens de alumínio e sacos para embalar talheres, kit escolar para todos os alunos, material de expediente para todas as unidades e uniformes. 
    Enfatizou-se, portanto, que todas as unidades municipais estão preparadas para um retorno seguro das atividades educacionais presenciais, conforme foi exposto inclusive em documento anexo pelo próprio Município de Londrina, ao mov. 24.3. 
    Manter as escolas fechadas enquanto estas já se encontram preparadas para a reabertura, de forma isolada e em dissonância com as demais medidas de controle de transmissão na comunidade como um todo, mesmo diante dos notórios e grandiosos prejuízos que essa medida causa não só às crianças e adolescentes mas a toda a sociedade, revela-se desarrazoado e desproporcional. 
    Noutra banda, condicionar o retorno das atividades educacionais presenciais à vacinação de todos dos profissionais da educação, é igualmente protelar em demasiado o retorno dessa atividade tão essencial, perpetuando situação extremamente gravosa às crianças e adolescentes. 
    Nesse sentido, por mais que seja importantíssima a vacinação dos professores e estes já estejam contemplados no Plano Estadual de Vacinação como grupo prioritário, não há ainda qualquer previsão de vacinação de todos os professores e funcionários da educação na cidade de Londrina de forma imediata, destacando que existem vacinas que necessitam de três meses para a segunda dose, como a astrazenica, que está sendo aplicada no momento, sendo que nem mesmo após as férias escolares do meio do ano seria possível o retorno caso se mantivesse este posicionamento, o que é igualmente preocupante. 
    Por fim, cabe registrar que, ainda que o Decreto Municipal nº. 557/2021 tenha aumentado o número de estudantes que podem receber atendimento pedagógico individual, de 3 (três) para 5 (cinco), diante da magnitude do Município de Londrina e da quantidade de sua população infanto-juvenil, essa medida ainda é insuficiente para promover o atendimento igualitário a todas as crianças e adolescentes da cidade, vez que esta possibilidade não contempla a todos os alunos da rede municipal. 
    Assim, por tudo o que foi exposto, evidencia-se igualmente o perigo da demora, elemento necessário para a concessão da tutela de urgência, vez que o prolongamento do fechamento das escolas públicas londrinenses continuará trazendo danos irreparáveis ou de difícil reparação a milhares de crianças e jovens, acirrando ainda mais as diferenças sociais e educacionais, uma vez que o alunado da rede privada de ensino já está tendo acesso a ensino presencial há mais de um mês. 
    Não há, por outro lado, risco de irreversibilidade da medida, pois permanece assegurada a possibilidade de que, havendo a necessidade, as atividades educacionais possam ser suspensas novamente, com observância da essencialidade da educação, da proteção integral e da prioridade absoluta das crianças e adolescentes, com o devido amparo em critérios objetivos, científicos e sanitários de risco, em meio a um plano de ação objetivo para esse momento em que se faz necessário conciliar a essencialidade da educação e a urgência da efetividade desse direito com a necessária cautela e os cuidados de controle e prevenção do Coronavírus. 
    Dito isso, verificam-se presentes os requisitos para concessão da liminar.” (Grifos acrescentados)
    13.  Embora as decisões apontadas como paradigmas, de fato, tenham enfatizado que todos os entes federativos têm competência concorrente para dispor sobre saúde, assegurando autonomia para editar atos que entendam necessários ao enfrentamento da pandemia, inclusive em relação às atividades essenciais, tal afirmação não significa que não possa haver controle judicial sobre as medidas adotadas pelo ente, ainda que se trate de um ato de caráter discricionário. Essa conclusão, aliás, é clara na decisão do relator da ADPF 672, Ministro Alexandre de Moraes, ao assentar que “é dever constitucional [do Poder Judiciário] exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas”.
    14. No caso dos autos, a decisão do Juízo de primeira instância acima transcrita tem como fundamento central a afirmação de ser “desproporcional e desarrazoado adotar medidas mais restritas ao direito à educação e à proteção de crianças e adolescentes no município havendo autorização estadual para o funcionamento das escolas”. Ressalto, ainda, a declaração de que o Decreto municipal nº 557/2021, o qual aumentou o número de estudantes em sala de aula de 3 (três) para 5 (cinco), foi considerado insuficiente para promover o atendimento igualitário a todas as crianças e adolescentes da cidade.
    15.  Ao meu ver, o controle judicial realizado pelo órgão reclamado foi efetuado com base no princípio da proporcionalidade e com base em evidências técnico-científicas contrárias aos Decretos municipais nºs 286/2021 e 557/2021. Não vislumbro, portanto, violação à autoridade das decisões proferidas na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, porquanto as decisões paradigmas não impediram a realização de controle judicial.
    16.  Diante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    17. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator